Tribunal: TJBA
Processo: 0000561-28.2014.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000561-28.2014.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITATIM

Advogado(s)
:
ADRIANA NATIVIDADE ATAIDE ADAM

APELADO: CLOVES DE OLIVEIRA DIAS

Advogado(s)
:
BRUNA SANTIAGO DE ANDRADE, LUIS FERNANDO SUZART PINTO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 SEM PRÉVIA APROVAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM (CONFLITO DE OCMPETÊNCIA) E PRESCRIÇÃO. AFASTADAS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO FGTS E SALDO DE SALÁRIO, SE HOUVER. PRECEDENTES DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que, declarando a nulidade do contrato celebrado sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, reconheceu o direito de servidor de fato auferir o FGTS, nos termos do art. 19 – A da Lei

8036/1990.

2.

Preliminar de incompetência da justiça comum afastada. O STJ já se manifestou que: “
As contratações efetivadas após a Constituição de 1988 sem a realização de concurso público são inconstitucionais, independentemente de se realizadas no regime estatutário ou formalmente no regime celetista. Assim, eventual nulidade desse vínculo, e as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho.

(STJ - CC: 184540 BA 2021/0376771-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 23/02/2022)

3.

Prejudiciais de prescrição afastadas. Ação proposta em prazo inferior a dois anos da extinção do vínculo, reconhecendo-se, ainda, que a jurisprudência dos tribunais superiores até então definem que se aplica à espécie a prescrição do
Decreto 20.910/1932.

4.

Da prescrição das parcelas de FGTS. O
Tema 608 do STF, apesar de reconhecer que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados de FGTS seja quinquenal, atribuiu efeitos ex nunc à decisão, cuja modulação beneficia a presente demanda.

5.

Constatada a nulidade da contratação,
por ausência de submissão à regra constitucional do concurso público (Art. 37, §2º da CF),
são devidos
o levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
, este
nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990
, e saldo de salário, se

houvesse, a teor das teses fixadas pelo STF, julgada sob o regime de repercussão geral, nos temas
dos Temas 191, 308 e 916.

6.

Inexistência de sucumbência recíproca para aferição de honorários sucumbenciais para o apelante, pois a única parcela pleiteada e deferida na ação foi o FGTS, postulado sob o fundamento da nulidade contratual.

7.

Não cabe fixação de percentual de honorários em condenações ilíquidas contra entes públicos, razão pela qual deve ser reformada,
em remessa necessária
, a sentença

a quo
para excluir o percentual dos honorários sucumbenciais, por força do art. 85, §4º, inc. II, do Código de Processo Civil
.

8.

Recurso conhecido e não provido. Sentença reformada em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
0000561-28.2014.8.05.0225
, tendo como Apelante
MUNICÍPIO DE ITATIM
e Apelado o
CLOVES DE OLIVEIRA DIAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, REFORMANDO-SE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA nos termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões,

de 2023.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça